Tribunal: TJMT
Processo: 0010487-79.2015.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010487-79.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE PEREIRA ROSA - CPF: 023.855.011-71 (AGRAVADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), CAROLINA ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 004.961.791-52 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 0010487-79.2015.8.11.0015 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
– Sinop

Agravante:
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Agravado:
Flavio Henrique Pereira Rosa

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REVISIONAL DE CONTRATO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC/15.

In casu, trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 0010487-79.2015.8.11.0015 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
– Sinop

Agravante:
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Agravado:
Flavio Henrique Pereira Rosa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., em face da decisão deste Relator que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerido no recurso de apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Inconformada, a agravante alega que houve equívoco na r. decisão, pois as pessoas jurídicas podem ser contempladas com o benefício da justiça gratuita.

Segue sustentando estar impossibilitado de efetuar o recolhimento das custas, pois com a decretação da falência, sua situação econômica não permite qualquer ato financeiro. Pugna pela reforma da r. decisão, a fim de que seja concedida a justiça gratuita.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
nº 0010487-79.2015.8.11.0015 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
– Sinop

Agravante:
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A.

Agravado:
Flavio Henrique Pereira Rosa

V O T O

Cinge-se dos autos que Flavio Henrique Pereira Rosa
ajuizou ação de indenização contra o Banco Cruzeiro do Sul,
tendo o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Inconformado com a r. sentença, o agravante aviou recurso de apelação, requerendo em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que restou negada por este Relator, ante ao não preenchimento dos requisitos, sendo determinado o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias (id. 110834459).

Irresignado, agora em sede de agravo interno, alega que houve equívoco na r. decisão, ante a possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita também à pessoa jurídica.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a
Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Necessário ponderar que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, que ao satisfazer as custas processuais, comprometa a sua manutenção.

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Por conseguinte,
o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
(negritei)

In casu
, ressalto que trata-se de instituição bancária, que por mais necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(RAR n. 31.448/2015, minha relatoria, j. 15.04.2015 – negritei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022